Tribunal: STF
Processo: RE 82459
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRERIA COM BASE EM DECISÃO
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, A QUAL NÃO APRECIOU O MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA AUSÊNCIA DE PROVA DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, SEU FUNDAMENTO ÚNICO (RE 67.352 E SÚMULA N
304).